Tribunal: TJMT
Processo: 1012120-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012120-46.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE(S)
JOSÉ MIKAEL MALOUF NETO
AGRAVADO(S)
TERCEIRO INTERESSADO:
MARÇAL YUKIO NAKATA
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
JOSÉ CHARBEL MALOUF
JOÃO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MIKAEL MALOUF NETO na Execução de Titulo Extrajudicial no 1060690-08.2019.8.11.0041 ajuizada por MARÇAL YUKIO NAKATA, visando a concessão de efeito suspensivo para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel residencial matriculado sob o n. 101.639, no livro 2, ficha 01 V, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, uma vez que é destinado à moradia do executado e sua família.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, em principio, não se verifica dos documentos juntados aos autos (ID 93648967), que o referido imóvel seja utilizado como residência da entidade familiar.
Além disso, como consignado pelo magistrado singular “Destaco, ainda, que o executado JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO declara que o imóvel funciona como unidade familiar, sendo o imóvel no qual reside. Contudo, não há nos autos nenhuma prova de que o mesmo resida no imóvel, deixando o executado de colacionar evidências no referido sentido.
É interessante, ainda, consignar que em diversas outras demandas, conforme comprovado pelo exequente, o executado JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO declarou possuir residência e ter domicílio em locais diversos, senão vejamos:
•€€€€€€€€ Processo n. 1029203-83.2020.8.11.0041 – informou em procuração o endereço no edifício Work Tower, na Rua Barão de Melgaço n. 2754 (id. 50496188 - Pág. 3);
•€€€€€€€€ Processo n. 048273-86.2020.8.11.0041 – informou em procuração residir e domiciliar na Av. Lava Pés n. 787 – Edf. Cuiabá Suite Residence, Cobertura, jd. Mariana, Cuiabá/MT (id. 50496189 - Pág. 2);
•€€€€€€€€ Processo n. 1049640-48.2020.8.11.0041 - informou em procuração residir e domiciliar na Rua Estevão de Mendonça n. 1789 (id. 50496183 - Pág. 1).
É comezinho que o edifício Work Tower é um prédio comercial. Contudo, os demais imóveis (Edf. Cuiabá Suite Residence, Cobertura, jd. Mariana, Cuiabá/MT e Rua Estevão de Mendonça n. 1789) são endereços residenciais, declarando o executado residir nos referidos locais.
Não há, assim, prova da propriedade do executado sobre o imóvel ou mesmo comprovação de que resida no referido imóvel com a concreta intenção de se instalar no local face a diversidade de endereços residenciais informados em processos judiciais recentes.
Registro ser comezinho o fato de que a proteção ao “bem de família” decorrente da legislação ser automática, não havendo necessidade de nenhum ato por parte do proprietário do imóvel. Basta morar no imóvel e alegar a impenhorabilidade (o requisito "morar no imóvel" foi mitigado pelo STJ, conforme súmula 486). Contudo, há de se ter prova de que a parte more no imóvel, o que simplesmente inexiste nos autos. O executado não colaciona, por exemplo, uma fatura de água, luz ou qualquer outro tributo em seu nome direcionado ao imóvel em questão.
Interessante que o CC estabelece, ainda, no art. 1.711 a possibilidade da parte, mediante escritura pública, por exemplo, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial, ao que inexiste prova da referida providência nos autos.” (ID 93648967)
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 09 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora